Tribunal: TJDFT
Processo: 0735536-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de bem indivisível. Direito de preferência de coproprietário. Sub-rogação de crédito. Alienação por iniciativa particular. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a sub-rogação de terceiro nos direitos do exequente originário e a homologação de proposta de compra de imóvel penhorado apresentada por coproprietários.
2. A agravante, terceira interessada, impugna o momento do exercício do direito de preferência pelos coproprietários, sustentando que deveria ocorrer apenas após leilão judicial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir o momento adequado para o exercício do direito de preferência pelos coproprietários de bem indivisível penhorado em execução.
III. Razões de decidir
4. O art. 843 do CPC autoriza a penhora de bem indivisível, assegurando ao coproprietário não executado o direito de preferência na arrematação, em igualdade de condições.
4.1. A jurisprudência do STJ entende que o dispositivo confere proteção automática ao coproprietário, dispensando embargos de terceiro.
5. O direito de preferência pode ser exercido antes da realização de leilão, inclusive em alienação por iniciativa particular, conforme art. 879, I, do CPC.
6. A agravante, como terceira interessada, não possui legitimidade para obstar solução consensual entre os polos ativo e passivo da execução.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e não provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 843, 879, I; CC, arts. 1.314 a 1.322.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.035.515/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 07.03.2023; REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/4/2021.